Tribunal: TJES
Processo: 5013521-25.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013521-25.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WELLINGTON ALAGE DA CONCEICAO e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM INCOMPATIBILIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O PRECEDENTE QUALIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por WELLINGTON ALAGE DA CONCEIÇÃO, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra Decisão que negou seguimento a Recurso Especial com base no artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do mesmo diploma. O Recorrente argumenta que a Decisão impugnada desconsidera a competência do juízo de execução para determinar o regime prisional e que não foram apresentados elementos concretos que comprovem a existência de vagas no regime semiaberto, alegando divergência com precedente qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Tribunal de Justiça Estadual desrespeitou a competência do juízo de execução ao considerar a disponibilidade de vagas no regime semiaberto para afastar a concessão do regime semiaberto harmonizado; e (ii) analisar se a decisão recorrida está em conformidade com precedente qualificado firmado por tribunal superior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de execução possui competência para decidir sobre a alocação do condenado em regime prisional, entretanto, no caso concreto, o Tribunal de Justiça Estadual fundamenta a Decisão na constatação de vagas no regime semiaberto, conforme registrado no Acórdão recorrido.
4. A Decisão que negou seguimento ao Recurso Especial fundamenta-se na inexistência de contrariedade entre o Acórdão impugnado e o precedente qualificado, já que o Tribunal de origem explicitamente apontou a existência de vagas em estabelecimento compatível ao regime semiaberto.
5. O Acórdão recorrido destacou que o semiaberto harmonizado é uma construção jurisprudencial de caráter excepcional, sendo inaplicável quando há disponibilidade de vaga em estabelecimento adequado ao regime semiaberto e o apenado não preenche os requisitos para a progressão de regime.
6. A análise dos autos não revela elementos concretos que demonstrem erro material ou incompatibilidade entre o Acórdão recorrido e a tese vinculante aplicável, o que afasta a pretensão de reforma pela via do Agravo Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

8. A existência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto afasta a concessão do regime semiaberto harmonizado na ausência de comprovação de superlotação ou de elementos que infirmem essa premissa.

9. Decisão que nega seguimento a Recurso Especial pode ser mantida quando não evidenciada divergência concreta com precedente qualificado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

WELLINGTON ALAGE DA CONCEIÇÃO
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 9947768), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 9245236), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, cujo
decisum
negou seguimento
RECURSO ESPECIAL
interposto pelo Recorrente, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do mesmo diploma processual, sob o fundamento de que "
a decisão recorrida está contrária à interpretação dada no julgamento no âmbito dos Recursos Repetitivos (TEMA 993), do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, bem como RE 641.320/RS do Excelso Pretório, de maneira que não há motivos para que seja negado seguimento ao Recurso Especial interposto
".

Ao que se depreende das razões recursais, o Recorrente afirma que
“a decisão agravada se firma em premissas não coincidentes com o paradigma citado, indo na contramão do que concluiu a Excelsa Corte, razão pela qual deve ser afastada a regra contida no art. 1.030, I, “b” do CPC/2015 alhures destacada.”

Instado a se manifestar, o Recorrido apresentou Contrarrazões (id. 10002289), rechaçando
in totum
os argumentos recursais.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o Recurso Especial teve negado seguimento com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5013521-25.2023.8.08.0000

RECORRENTE: WELLINGTON ALAGE DA CONCEIÇÃO

Advogado do Recorrente: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECISÃO

WELLINGTON ALAGE DA CONCEIÇÃO
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id. 7656021), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em razão do
ACÓRDÃO
(id. 7284282), proferido pela
Egrégia Segunda Câmara Criminal
, cujo decisum conferiu provimento ao
RECURSO DE

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, modificando a
DECISÃO
proferida nos autos da
EXECUÇÃO PENAL (Processo nº 5013521-25.2023.8.08.0000),
“para reformar a decisão agravada e indeferir o regime semiaberto harmonizado, mantendo o apenado,
WELLINGTON ALAGE DA CONCEIÇÃO
, no semiaberto (art. 33, §1º, alínea “b”, do Código Penal), até o preenchimento dos requisitos legais para eventual progressão de regime.”

O referido
Acórdão
está assim ementado, in verbis:

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SEMIABERTO HUMANIZADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1. Não restou caracterizado os requisitos para concessão do semiaberto harmonizado, uma vez que o apenado/recorrido não está perto de cumprir os requisitos objetivos para progressão de regime para o aberto, além do sistema penitenciário possuir estabelecimento adequado, para o cumprimento no regime imposto na sentença.

2. Ausente os requisitos, inviável a concessão da saída antecipada, em regime semiaberto harmonizado.

3. Recurso ministerial provido.

(
TJES
, AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL nº 5013521-25.2023.8.08.0000, Relator(a): Desembargador Substituto: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Data do Julgamento: 08/02/2024)

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que o Acórdão combatido representa violação aos
artigos 112 e 117
, da
Lei de Execução Penal
, aduzindo que “
considerando que a gravidade abstrata e o não início do cumprimento da pena não são empecilhos à concessão do semiaberto harmonizado e, por outro lado, havendo déficit de vagas no sistema prisional local e demasiado lapso temporal entre os fatos e o início de cumprimento da pena, evidente que a decisão recorrida violou os artigos 112 e 117 da Lei de Execução Penal, na normatização dada pela Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal
”.

Contrarrazões
(id. 8377075) manifestadas pela inadmissibilidade do Recurso, pelo desprovimento do recurso.

Na espécie, o Órgão Fracionário justificou da seguinte forma a impossibilidade de conceder ao Recorrido regime diferenciado de cumprimento de pena, in litteris:

“De início, aclaro que o semiaberto harmonizado é uma construção jurisprudencial, que não consiste em um direito subjetivo do réu, mas sim numa benesse concedida em situações excepcionais, diante da ausência de vagas nos estabelecimentos penitenciários, adequados ao regime de cumprimento de pena.

Ressalto que a sua elaboração advém da edição da Súmula Vinculante de n.º 56, do STF, que estabelece que “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.

No caso, compreendo que a decisão agravada desvirtuou a finalidade do instituto, na medida em que deferiu, em favor do recorrido, o regime semiaberto harmonizado, cujo modo de cumprimento se assemelha à prisão domiciliar, mesmo havendo vaga em unidade prisional específica, para o regime semiaberto, e a despeito do não cumprimento dos requisitos para a progressão de regime.

Ademais, registro que o acusado somente permaneceu preso por 06 (seis) meses e 17 (dezessete) dias, sendo concedida liberdade provisória na fase de conhecimento do processo, de modo que ainda não está perto de cumprir os requisitos objetivos para a progressão ao regime aberto, já que condenado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado, pelo emprego de arma e concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II e §2º-A)

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO DE INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – EXISTÊNCIA DE VAGA NO SISTEMA PRISIONAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO.

1) “O regime de cumprimento de pena semiaberto harmonizado é uma construção jurisprudencial e não consiste em direito subjetivo do apenado, mas sim em um benefício a ser concedido em situações excepcionais de ausência de vagas em estabelecimentos adequados ao regime de cumprimento da pena, cuja concessão depende das circunstâncias de cada caso concreto” (TJES – AgrEx010801-85.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Data de Julg.: 19/10/2023).

2) Verificada a impossibilidade do réu condenado iniciar o cumprimento de sua pena no regime semiaberto harmonizado quando existente vaga no sistema prisional para o regime fixado ao reeducando, além disso, não verificada a presença dos requisitos para situações correlatas ao semiaberto harmonizado, tais como prisão domiciliar e regime aberto
. (grifo nosso)

3) Agravo em Execução provido.

(TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL nº 5009876-89.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal - Des.ª Relatora: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, jugado em 01/Dec/2023)

Desse modo, ausentes os requisitos objetivos, inviável a concessão da saída antecipada, em regime semiaberto harmonizado.

Ante o exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 6696697),
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e indeferir o regime semiaberto harmonizado, mantendo o apenado,
WELLINGTON ALAGE DA CONCEIÇÃO
, no semiaberto (art. 33, §1º, alínea “b”, do Código Penal), até o preenchimento dos requisitos legais para eventual progressão de regime.

É como voto.”

Nesse cenário, ao Apelo Nobre deve ser negado seguimento, eis que se encontra em estreita sintonia com o precedente firmado no âmbito dos
Recursos Repetitivos (TEMA 993), do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, mormente considerando que o Acórdão consignou expressamente
a existência de vaga em instituição prisional adequada ao cumprimento da pena pelo regime semiaberto
, sendo que a sobredita circunstância não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, através do regime semiaberto harmonizado, in litteris:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. EXECUÇÃO PENAL. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR, QUANDO INEXISTENTE VAGA NO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ADEQUADO AO EXECUTADO OU ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL COM O PREVISTO EM LEI. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. APLICAÇÃO DO NOVO ENTENDIMENTO ESTABELECIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 641.320/RS.

1. Recurso representativo de controvérsia, para atender ao disposto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e na Resolução STJ n. 8/2008.

2. Delimitação da controvérsia: "(im)possibilidade de concessão da prisão domiciliar, como primeira opção, sem prévia observância dos parâmetros traçados no RE 641.320/RS".

3.
TESE: A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n° 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n° 641.320/RS, quais sejam: (i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;

e (iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto
. [...]”.

(
STJ
- REsp n. 1.710.674/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 22/8/2018, DJe de 3/9/2018.)

Isto posto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Com efeito, restando reconhecida a conformidade da matéria apreciada com precedente vinculante firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da tese jurídica firmada é medida que se impõe, não se constatando equívoco na Decisão impugnada.

Destarte,
in casu,
o Acórdão atacado pelo Recurso Especial restou expresso em apontar a existência de vaga em estabelecimento prisional apropriado ao cumprimento da pena imposta ao Recorrente, o que desautoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, através do regime semiaberto harmonizado.

Conclui-se, pois, que o Acórdão impugnado adotou entendimento consonante ao firmado em precedente qualificado, exarado por Corte de Superposição, circunstância confirmada por meio da Decisão que negou seguimento ao Apelo Nobre de modo que não carece de qualquer reforma pela via do presente Recurso de Agravo Interno.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno.

Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento ao recurso de Agravo Interno, a fim de preservar a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento ao recurso de Agravo Interno.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.